Tribunal: TJBA
Processo: 8107220-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107220-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARTA DE OLIVEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
NÃO CONHECIMENTO DE APELO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO RÉU. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TEMA 163 DO STF. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora visando à reforma de sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Estado da Bahia se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e restitua os valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal. O Estado da Bahia, por sua vez, interpôs apelação sustentando que a tese do Tema 163 do STF se aplicaria apenas a servidores federais, invocando legislação estadual em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela autora preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória percebidas por servidor estadual, à luz da tese fixada no Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta pela autora não impugna especificamente os fundamentos da sentença, tratando de matéria diversa da discutida na decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade e os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmulas 182 e 287 do STJ, e 284 do STF).

O recurso do Estado da Bahia foi conhecido, mas não merece provimento, pois a tese fixada no Tema 163 do STF tem aplicação a todas as esferas da Administração Pública e veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A tese firmada no Tema 163 decorre de interpretação constitucional, sendo inaplicável qualquer restrição baseada em legislação estadual em sentido contrário.

A incidência de contribuição previdenciária está limitada a verbas com habitualidade e repercussão em benefícios previdenciários, conforme
arts
. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Em fase de liquidação, será necessário apurar a natureza de cada verba indicada para que se delimite a incidência ou não da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora não conhecida. Recurso do Estado da Bahia desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que não impugna os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida.

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, nos termos do Tema 163 do STF.

A tese do Tema 163 aplica-se a todos os entes federativos, independentemente da legislação local, por tratar-se de interpretação constitucional.

A apuração da natureza das verbas deve ser feita em fase de liquidação, considerando a repercussão nos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; CPC,
arts
. 1.010, II, 1.013, 932, III; Lei estadual nº 6.677/94, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Tema 163 da repercussão geral; STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287; STJ,
AgRg
no
AREsp
615.207/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 10.02.2015; STJ,
EDcl
no Ag 1382441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.02.2015; TJBA, Apelação Cível nº 8002076-60.2021.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio
Kertzman

Szporer
, j. 08.03.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8004374-07.2021.8.05.0022, Rel. Desª. Pilar Célia
Tobio
de Claro, j. 28.06.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8039622-80.2021.8.05.0039, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 08.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ap
elaç
ões Cíveis simultâneas

nº
8107220-63.2024.8.05.0001
,

originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
s e Apelados, simultaneamente,

ANA MARTA DE OLIVEIRA ALVES
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

em NÃO CONHECER DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA E
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
,

nostermosdovoto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DE. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA